Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735912-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRIGOCORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOSE ERALDO DE MELO, JOSE EVILASIO DE CARVALHO RESENDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução movida pelo agravante em desfavor de FRIGOCORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOSÉ ERALDO DE MELO e JOSÉ EVILÁSIO DE CARVALHO RESENDE, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo para a localização de bens dos devedores passíveis de penhora (ID 137927422, na origem). Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados, para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora